Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca da impugnação aos cálculos apresentada pelo credor na petição de id 15814572. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto